Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706671-06.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0706671-06.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIANA COSTA REZENDE DESPACHO Prevê o art. 10 do Código de Processo Civil que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Na hipótese dos autos, o autor defende a reforma da sentença no capítulo que trata da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, argumentando que a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser impingida exclusivamente à ré, por supostamente ter reconhecido a procedência do pedido formulado na inicial. Na oportunidade, manifesta sua discordância em relação a solução adotada pelo Juízo a quo, que preferiu homologar o acordo de parcelamento administrativo de dívida com arrimo no art. 487, III, CPC (sem pedido ou manifestação das partes nesse sentido), repartindo, pro rata, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios (art. 90, §2o, CPC). Considerando que o exame da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não pode ser feito de forma estanque ou alheia ao fundamento da sentença e considerada a possibilidade de que a verdadeira razão para a extinção do processo esteja fulcrada não em acordo, mas sim, no desaparecimento superveniente do interesse processual, cuja confirmação certamente gerará reflexos no capitulo do decisum que trata da condenação ao pagamento de verbas de sucumbência, intime-se o autor/apelante a se manifestar a esse respeito no prazo de 5 (cinco ) dias( art. 932, I, c/c art. 10o, do CPC). Colhida a manifestação, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora